Tribunal: TJDFT
Processo: 0737646-57.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO. INVERSÃO DA POSSE. DOLO COMPROVADO. IMAGENS DE CFTV E PROVA TESTEMUNHAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de furto tentado qualificado pelo repouso noturno, visando à absolvição por ausência de prova do animus furandi e da inversão da posse, bem como, subsidiariamente, à fixação do regime inicial aberto e à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se restaram comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto tentado, especialmente quanto à inversão da posse e ao dolo de subtração; (ii) estabelecer se é cabível a absolvição com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal; (iii) determinar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos diante da reincidência específica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva resta comprovada pelo auto de prisão em flagrante, autos de apreensão e restituição do bem, ocorrência policial, arquivos de mídia e prova oral produzida sob o crivo do contraditório.
4. A autoria delitiva é evidenciada pelas imagens de CFTV e pelos depoimentos dos policiais, que confirmam o deslocamento do veículo pelo acusado e a interrupção da conduta por terceiros.
5. A inversão da posse, ainda que por breve lapso temporal, configura ato idôneo de execução do crime de furto, sendo desnecessária a efetiva ignição do motor do veículo.
6. O contexto fático, praticado em horário de repouso noturno e sem autorização do proprietário, aliado à tentativa de fuga, demonstra o dolo de subtração, afastando a tese defensiva de mera curiosidade.
7. A reincidência específica em crime de furto impede a fixação do regime inicial aberto e afasta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
8. A dosimetria observou corretamente os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade na pena aplicada.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.